Tribunal: STF
Processo: AI 399530
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4.
Embargos de declaração rejeitados